Tribunal: TJPA
Processo: 0800792-78.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800792-78.2024.8.14.0012

APELANTE: MARIA ELZIRA CARDOSO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 927, III, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, considerou como termo inicial da prescrição a data do fornecimento de extrato analítico e microfilmagens pelo banco, em ação de reparação por supostos saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência do Tema 1.387 do STJ, que fixou o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional, requerendo a reforma do julgado e o reconhecimento da prescrição decenal, tendo em vista que o saque integral ocorreu em 07/12/2010 e a ação foi ajuizada apenas em março de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta individualizada do PASEP, com aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixa a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

4.

O precedente qualificado esclarece que o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta ciência inequívoca do montante considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens para a deflagração do prazo prescricional.

5.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória, pelos tribunais, dos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos, conferindo-lhes eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em tramitação sobre a mesma matéria.

6.

A própria parte autora afirma que realizou o saque dos valores do PASEP em 07/12/2010, tendo ajuizado a ação apenas em março de 2024, após o transcurso de mais de treze anos, o que evidencia a consumação da prescrição decenal.

7.

A alegação de ciência apenas em 2023, com a obtenção de extrato analítico e microfilmagens, não afasta o marco inicial fixado no Tema 1.387 do STJ, que estabelece critério objetivo e suficiente na data do saque integral.

8.

Verificada a omissão quanto à adequada aplicação do precedente vinculante superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

9.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração
, para , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a prescrição decenal reconhecida em primeiro grau.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

A seu turno, a alegação de que o autor somente tomou ciência dos fatos controvertidos em 2023, com o fornecimento de seu extrato analítico e de microfilmagens pelo Banco Apelado, conforme documentos de id 24400610 - pág. 1/20 e id. 24400611 - pág. 1/2), mostra-se verossímil, sobretudo se considerado o completo desconhecimento dos valores, depósitos e correções operadas em sua conta PASEP, o que gera impossibilidade de se proceder à análise e aos cálculos sem a apreciação dos documentos, que somente foram fornecidos posteriormente pela instituição.

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão da Apelante em ter indenizadas as diferenças da correção monetária, juros e Resultado Líquido Adicional, bem como as deduções indevidas, no suposto saldo devedor, impõe-se a reforma da sentença com o afastamento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

O embargante aponta omissão no acórdão, alegando que deixou de apreciar adequadamente o termo inicial da prescrição decenal fixado no Tema 1150 do STJ, sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu no momento do saque integral (07/12/2010), e não apenas quando da obtenção dos extratos analíticos (2023).

Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da prescrição e extinção do feito com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, o suprimento da omissão para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aplicou a tese do Tema 1150 do STJ, considerando como termo inicial da prescrição a data do fornecimento do extrato analítico e de microfilmagens pelo Banco Apelado, conforme documentos.

Entretanto, posteriormente, o Tema 1.387 do STJ definiu que o saque integral do principal marca o início desse prazo.

Posteriormente ao julgamento do Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. (...) . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca: o saque integral do principal.

No caso, a embargada realizou o saque integral dos valores do PASEP em 07/12/2010, conforme alegado na própria petição inicial (id 24400601 - pág. 6). A presente ação foi ajuizada apenas em março de 2024, transcorridos mais de 13 anos do saque integral;

A alegação da embargada de que somente teve ciência dos desfalques em 2023, ao obter extrato analítico e microfilmagens, não se sustenta diante da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para:

a) Reconhecer a omissão apontada quanto à adequada aplicação do termo inicial da prescrição decenal à luz do Tema 1387 do STJ;

b) Reformar integralmente o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida;

c) Restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição decenal, tendo como termo inicial a data do saque integral (07/12/2010), nos exatos termos da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026